Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703858-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Intime-se a GEAP para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, informe se o processo eleitoral para escolha da nova direção da entidade já foi concluído. Em caso positivo, quais foram os eleitos e se já tomaram posse em seus respectivos cargos diretivos. Vindo resposta, vista à apelante. Em seguida, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora